Tribunal: STF
Processo: ARE 914172
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípio do devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Laudo pericial. Assistente técnico. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279. 



    3. Agravo regimental não provido.